Tribunal: TJDFT
Processo: 0719715-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719715-23.2021.8.07.0020 RECORRENTE: MURIANE PIRES DA SILVA ROSA RECORRIDO: ANTONIO CRISPIM NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMÓVEL ADQUIRIDO EM DUPLICIDADE. CONTRATO VERBAL. COMPROVAÇÃO. PARTILHA DO BEM COMUM. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apesar de não haver contrato escrito, o Autor comprovou a ocorrência de contrato verbal de partilha do imóvel adquirido pelas partes em duplicidade, assim como os rendimentos que dele provenham, sendo devida compensação pelos gastos que uma delas tenha efetuado em desvantagem da outra. 2. Tendo o Autor se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, deve ser reconhecida a ocorrência de contrato verbal havido entre as partes, sua rescisão e consequente pagamento de quantia relativa à metade do valor venal do imóvel, acrescido de possíveis alugueres percebidos pela Ré e descontados os valores despendidos pela parte requerida nas taxas condominiais, nas obras para finalização do acabamento e em eventuais reformas que tenham sido feitas. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos artigos 107, 476 e 884, todos do Código Civil, e 373, inciso I, do CPC, alegando a inexistência dos requisitos para caracterização de contrato verbal no caso em exame, acrescentando que eventual indenização ao recorrido ensejaria seu enriquecimento ilícito. Assevera que o recorrido não pode exigir da recorrente um suposto contrato verbal sem a comprovação da sua existência e sem que tenha cumprido inteiramente com suas obrigações. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 107, 476 e 884, todos do Código Civil, e 373, inciso I, do CPC, bem com quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “tendo o Autor se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, deve ser reconhecida a ocorrência de contrato verbal havido entre as partes, sua rescisão e consequente pagamento de quantia relativa à metade do valor venal do imóvel, acrescido de possíveis alugueres percebidos pela Ré e descontados os valores despendidos pela parte requerida nas taxas condominiais, nas obras para finalização do acabamento e em eventuais reformas que tenham sido feitas” (ID Num. 48318311 - Pág. 1). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.158.697/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017